Tribunal: TJMT
Processo: 1040313-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040313-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL JOSE GUEDES LUCIANO - CPF: 036.070.791-29 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS -
CONDENAÇÃO
LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ E AO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA -

INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes com alegado desconhecimento da origem: R$ 262,70 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

2.

O Juízo
a quo
reconheceu a legalidade do débito baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação com a condenação da demandante nas penalidades da litigância de má-fé e ao pagamento do pedido contraposto no valor total do débito questionado.

3.

Pretensão recursal é da parte autora e visa sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e afastada as condenações que lhe foram impostas: sanções pela litigância de má-fé e pedido contraposto.

4.

A pretensão recursal não merece prosperar.

5.

Conjunto probatório (áudio, relatório com dados pessoais e faturas pagas e inadimplidas), que demonstram a existência da relação jurídica e do débito negativo (CPC, art. 373, II). Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

6.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

7.

Perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE, o qual, acertadamente, foi reconhecido procedente pelo Juízo
a quo
no limite e em relação ao débito discutido no pedido inicial.

8.

A condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé se mostra adequada, porquanto ainda que tenha a parte recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das faturas. Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC.

9.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática,
especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

10.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

12.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

13.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024